Tribunal: TJMT
Processo: 1024298-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024298-61.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
AGRAVANTE: SEBASTIÃO MARQUES DA SILVA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sebastião Marques Da Silva contra a decisão que, em ação de execução fiscal proposta pelo Município de Araguaiana, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Assegura que inexigível é o crédito da Fazenda Pública constante nas “certidões de dívida ativa nos 000002 e 000003, Números de Controle 02 e 03/2017 referentes à glosa imposta através do Acórdão no 357/2016-TP emitido no Processo no 20.558-3/2012 que tramitou pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso”, uma vez que, “o referido acórdão encontra-se com seus efeitos suspensos através da Decisão no 1.095/VAS/2017 proferida pela mesma Corte de Contas, nos autos de Pedido de Rescisão no 24.901-7/2017”.
Assevera que “o pedido não demanda qualquer dilação probatória, considerando que a prova foi devidamente juntada e consistente na decisão No 1095/VAS/2017 e no ACÓRDAO No 422/2017 – TP, ambos emitidos pelo egrégio TCEMT, os quais suspendem os efeitos do Acórdão no 357/2016-TP emitido no Processo no 20.558-3/2012 que tramitou pelo egrégio TCE-MT”. Portanto, “se o título executivo fiscal está suspenso pelo próprio órgão que o emitiu, não há dúvida que se encontra inexigível”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] A afirmação apresentada pela parte demanda dilação probatória acerca da suspensão de exigibilidade do título executivo.
Assim, a simples juntada do acórdão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso não é hábil para formular um entendimento acerca do alegado.
Ademais, há posição sumulada no Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nesse sentido:
Súmula 393 STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
[...]
Diante do exposto, rejeito a pretensão manifestada em exceção de pré-executividade, em razão do requerimento demandar dilação probatória, o que não é cabível neste instrumento. Por outro lado, determino a expedição de ofício, conforme requerimento B da petição retro, para recebimento de informações acerca da exigibilidade do título executivo objeto destes autos.
Tendo em vista que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não é cabível a condenação em honorários advocatícios quando rejeitada ou julgada improcedente a exceção de pré-executividade, afasto a condenação.
Vista ao exequente. Se inerte, suspendo o curso processual nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80, e, ao término do prazo de 01 (um) ano, se nada manifestado que sejam arquivados os autos, conforme dispõe o art. 40, § 2o do mesmo dispositivo legal.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 66968473, fls. 1).
No caso, é evidente a necessidade de dilação probatória, mormente, porque, ausente o processo administrativo por inteiro para análise das questões suscitadas. Logo, não é possível verificar de plano acerca da inexigibilidade do título executivo, já que as informações constantes na certidão de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme disposto no Código Tributário Nacional.
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
[...] Há de se prestigiar o princípio da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos em matéria tributária, cuja inscrição do crédito tributário em dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3o da Lei 6.830/1980). A propósito: REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 4/5/2009; AgInt no AREsp 987.568/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 10/11/2017; AgInt no REsp 1.577.637/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/12/2016, DJe 19/12/2016; REsp 1.144.607/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 20/4/2010, DJe 29/4/2010. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1734072/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de novembro de 2018).
É certo que, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade não permitem dilação probatória, de modo que devem ser incontroversas, em conformidade com o verbete no 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “A Exceção de Pré-Executividade é admissível na Execução Fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.
[...] 7. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou o entendimento de que é cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública, na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).
8. Tal entendimento, por sua vez, foi posteriormente consolidado com a edição da Súmula 343 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1773384/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018).
Por outro lado, relativamente ao documento novo (Certidão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, datada de 17 de novembro de 2020, 66968481, fls. 3), que não foi anexado à exceção de pré-executividade, deve ser levado, primeiramente, ao juízo de Primeira Instância.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 1o de dezembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator